Tribunal: CARF
Processo: 10314.727008/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727008/2015-21
ACÓRDÃO
1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS ALIENAÇÃO DE BENS A ACIONISTAS
E DIRETORES POR VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO VALOR DE
MERCADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura a distribuição disfarçada de lucros a alienação de bem do
ativo à pessoa ligada apenas pelo fato de ter sido realizada em valor
inferior aos preços apurados na tabela de pesquisa de mercado elaborada
pela FIPE.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
Para que seja configurada a distribuição disfarçada de lucros por alienação
a sócio de bem por valor notoriamente inferior ao de mercado, deve restar
provado claramente pelo Fisco este valor. Avaliações efetuadas com vícios
e erros não podem ser aceitas como base para tributação.
Incabível o aprimoramento do auto de infração realizado na Decisão de
Primeira Instância ao não acatar a avaliação efetuada pela fiscalização e
eleger outra com base em elementos juntados aos autos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não conhecer
do recurso de ofício; ii) dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto
de infração; nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls.502/524) e de recurso de ofício contra acórdão
da DRJ (efls.338/350) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 185/216) movida
contra auto de infração (efls.154/178) de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lastreado em Termo de Constatação Fiscal, às
efls. 18/153, cumulado com multa de ofício mais juros e multa isolada, dos anos calendários de
2010, 2011 e 2012.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.4693/4717:
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foram emitidos os Autos de Infração
de fls. 154 a 177, relativos aos anos-calendário 2010 a 2012, formalizando
exigência de crédito tributário no total de R$ 10.160.922,27, conforme detalhado
na Tabela 1. Tabela 1: Detalhamento da Exigência por Auto de Infração (Valores
em Reais)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
3

INFRAÇÕES APURADAS • Distribuição disfarçada de lucros (DDL), em virtude de
alienação de bem à pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado,
sem a adição ao lucro líquido do exercício da diferença entre o valor de mercado e
o de alienação, nos seguintes valores:

• Adições não computadas na apuração do Lucro Real, tendo em vista a glosa de
despesas operacionais indedutíveis, no montante de R$ 3.578.918,03 (Data do
fato gerador: 31/12/2010, fls. 20, 155 e 168), referentes a baixas de valor contábil
dos imóveis representados pelos cjs. 81 e 82 da R. Renato Paes de Barros, 1.017,
São Paulo/SP, somente transferidos à sócia Creuza Rezende Fabiani a título de
distribuição de resultados em 2011, conforme Ata de Reunião dos Sócios de
10/03/2011.
TERMO DE CONSTATAÇÃO
Termo de Constatação de fls. 18 a 29, acompanhado dos anexos 01 a 06 (fls. 30 a
153), permite extrair as seguintes informações: • As análises das operações da
empresa tiveram como principal escopo o SPED CONTÁBIL de 2010 a 2012, as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) desses mesmos
períodos, bem como documentos e esclarecimentos fornecidos pela interessada
durante o período de fiscalização.
• A contribuinte, em 31/12/2010, efetuou diversas baixas de imóveis de sua
propriedade (cjs. 81 e 82 da R. Renato Paes de Barros, 1.017, São Paulo/SP), os
quais foram cedidos a um de seus sócios somente em 10/03/2011, mediante
distribuição de resultados, conforme ata de reunião de sócios (datada de
10/03/2011). Os respectivos valores contábeis (valores de aquisição deduzidos
das depreciações realizadas), totalizando R$ 3.578.918,03, foram lançados
diretamente em despesas operacionais conta “3710301 - Custo Contábil do Bem”.
Não foi realizada qualquer adição no Lalur. Tais despesas foram integralmente
glosadas em 2010.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
4
• Em 01/08/2010, a contribuinte contabilizou baixa de ativo no valor de R$
923.999,90, referente a imóvel (Rua Sampaio Vidal, 195, Jd. América, SP/SP),
doado à sra. Luciana Sarti de Souza Santos Fabiani, esposa do sócio Max Fabiani.
O valor venal do imóvel, consoante Escritura de Doação, foi de R$ 1.309.397,00
(documentos de fls. 48 a 67, Anexo 02). A diferença entre este valor e aquele
adicionado ao Lalur (R$ 476.000,10), R$ 833.396,90, (=R$ 1.309.397,00 - R$
476.000,10, fls. 27 e 48 a 67) foi lançada como DDL.
• A contribuinte, conforme documentos de fls. 30 a 47 (Anexo 01), em
30/09/2010, conforme Nota Fiscal de Saída - Doação n° 001310, no valor de R$
28.750,00, efetuou doação ao sócio Max Fabiani, CPF 184.649.908-98, de um
automóvel da marca Volvo, modelo V50 T5, 220 c.v., automático, ano 2005/2006,
placa DRQ6060, blindado. O preço médio desse automóvel, em setembro de
2010, segundo a Tabela FIPE, era da ordem de R$ 69.608,00. Foi adicionado ao
Lalur o valor de R$ 28.936,31. A diferença entre o preço médio de mercado e o
valor adicionado ao Lalur, R$ 40.671, 69 (=R$ 69.608,00 - R$ 28.936,31, fl. 27), foi
computada como DDL.
• Em 02/10/2010 foi efetuada a baixa, pelo valor de R$ 3.128.252,85, do
apartamento 25, localizado à Rua Armando Petrella, 431, em decorrência de
distribuição de resultados, no valor de R$ 2.629.002,80, em favor do sócio Max
Fabiani, deliberada pela totalidade dos sócios, conforme Ata de Reunião de Sócios
realizada em 02/10/2010. O valor de lançamento desse apartamento foi de R$
10.000.000,00, na inauguração do empreendimento, em 31/05/2008. Uma vez
que não houve nenhuma adição ao Lalur, a diferença de R$ 7.370.997,20 foi
lançada como DDL (documentos constam do anexo 03, fls. 68 a 96).
• Em 10/03/2011, foram efetuadas as transferências das unidades 81 e 82 do
Edifício Corporate Park (R. Dr.Renato Paes de Barros, no 1.017, Jardim Paulista,
São Paulo/SP) à sra. Creuza Rezende Fabiani, a título de distribuição de
dividendos, tendo sido atribuído o valor de R$ 1.989.037,39, para cada uma das
unidades, conforme Ata de Reunião dos sócios da mesma data.
• As unidades 81 e 82 foram adquiridas em 19/02/2003 pelos valores de R$
2.740.962,00 e R$ 2.209.688,00, respectivamente. Esses valores, corrigidos pelo
INCC-M - Índice Nacional da Construção Civil Mensal (sic) equivalem, na data da
transferência, a R$ 5.127.886,50 e R$ 4.133.960,72, respectivamente (fl. 25).
• Ambas as unidades foram baixadas na contabilidade em 31/12/2010, pelos
valores de R$ 1.989.258,53 e R$ 1.589.659,50, contabilizados em “Despesas
Operacionais” glosados nesta fiscalização.
• Dessa forma, verificado que não houve nenhuma adição correspondente no
Lalur, apurou-se DDL, em 10/03/2011, nos valores de R$ 1.149.590,58 (=R$
5.127.886,50 - R$ 1.989.037,39 - R$ 1.989.258,53, fl. 27) e R$ 564.263,83 (= R$
4.133.960,72 - R$ 1.980.037,39 - R$ 1.589.659,50, fl. 27), referentes às unidades
81 e 82, respectivamente, totalizando R$ 1.713.854,41 (fls. 155 e 168).
• Documentos comprobatórios constam dos Anexos 04 e 05, fls. 97 a 135.
• Em 31/08/2012, a empresa efetuou diversas baixas de Móveis e Utensílios,
Instalações e Equipamentos de Computador, lançadas na conta “371.0301 —
Custo Contábil do Bem”, as quais se encontravam em poder dos sócios em função
da cessão dos imóveis citados acima. Os valores históricos desses bens
totalizaram R$ 361.894,61, que foi considerado pela fiscalização como decorrente
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
5
de DDL. Tendo em vista que foi adicionado no Lucro Líquido para fins de apuração
do Lucro Real, conforme Lalur de 2012, a importância de R$ 122.819,81, lançou-se
a importância liquida de R$ 239.074,80 (documentação, Anexo 06, fls. 136 a 153).
CIÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Ciência da interessada, conforme documento de fls. 179 e 180, se deu em
14/10/2015.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação de fls. 185 a 215, instruída com os
documentos de fls. 216 a 326, em 13/11/2015. Após destacar a tempestividade da
impugnação e recapitular os fatos, afirma que o auto de infração não merece
prosperar, pois, conforme resume (fl. 188):
[...] (i) o auto de infração trata as distribuições de dividendos como alienações,
sendo que a sua natureza jurídica difere das características de alienação, razão
pelo qual, nesta parte, o auto deve ser cancelado;
(ii) ao Fisco incumbia o ônus de provar o valor de mercado para verificar se as
operações impugnadas estão em desacordo com o diploma legal que os regula, o
que não fez, razão pela qual o auto deve ser, integralmente, cancelado; e
subsidiariamente
(iii) ainda que o julgador entenda que referidos argumentos não merecem
prosperar, deve ser considerado que os valores das operações não são
notoriamente inferiores aos respectivos valores de mercado, razão pela qual
também deve ser cancelado o auto. Destaca que a presunção de DDL de que o
trata o lançamento é relativa e somente gera efeitos fiscais se ficarem
comprovadas, simultaneamente, três condições: alienação de um bem; pessoa
ligada e valor notoriamente inferior ao de mercado. Defende que algumas das
situações apuradas pela autoridade lançadora não configuram DDL, mas
distribuição de dividendos in natura e que os valores contábeis declarados não
são notoriamente inferiores ao de mercado, e ainda que fossem, a autoridade
lançadora não comprova tal fato com as provas juntadas.
Argumenta, respaldando-se em posições doutrinárias, julgados do CARF e Parecer
CVM/SJU no 1/1987, que: a Lei 6.404/1976 não impede ou proíbe o pagamento de
dividendos in natura; não se pode afirmar que a distribuição de dividendos (mera
retribuição aos sócios em decorrência da participação no capital social) é espécie
de alienação, pois suas naturezas jurídicas são distintas. Pondera que, por
analogia, o conceito de valor notoriamente inferior ao de mercado assemelha-se
ao de preço vil, nos contornos dados pela doutrina e jurisprudência, de sorte que
não há valor notoriamente inferior ao de mercado quando for no mínimo 50%
deste, considerando-se um percentual conservador, pois a jurisprudência admite
percentuais muito inferiores.
Quanto ao veículo Volvo 2005/2006, destaca que não se pode considerar a tabela
FIPE como valor de mercado do bem em questão, uma vez que tal tabela somente
leva em consideração três aspectos do automóvel: marca, modelo e ano do
veículo. No caso, o Fisco não cuidou de provar que o valor da Tabela Fipe
corresponde ao valor efetivo de mercado do veículo em comento, o qual
submeteu-se a blindagem, serviço que ocasiona grande desvalorização em seu
preço de revenda, conforme reportagens do jornal Gazeta do Povo, Paraná, e do
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
6
periódico InfoMoney. Assim, admitindo o valor de R$ 69.608,00 para um
automóvel regular, o carro blindado valeria R$ 34.804,00 e o valor contábil do
bem doado foi de R$ 28.936,31, portanto, compatível com o valor de mercado,
ficando afastada a presunção de DDL.
Ainda que assim não se entenda, com o propósito argumentativo, deve prevalecer
o valor de mercado de R$ 34.804,00 e não aquele considerado pela autoridade
lançadora. Relativamente ao imóvel da R. Sampaio Vidal, no 195, o fiscal parte da
premissa falsa de que o valor da doação é de R$ 1.309.397,00, mas esse não é o
valor da doação e sim o valor venal do imóvel para fins fiscais, sendo que a
sistemática de apuração da base de cálculo do ITCMD é bem diferente da
composição da base de cálculo para a apuração de IRPJ e CSLL.
No tocante ao apto. 25 da Rua Armando Petrella, no 431, Torre Zíneas, Parque
Cidade Jardim, São Paulo, o fiscal aponta o valor do imóvel como sendo de R$
10.000.000,00, apoiando-se na folha 7 do Anexo 3. O referido valor é considerado
pelo site como o valor do apartamento mais caro de todo o condomínio, que é
composto por 9 torres. Ocorre que o fiscal não provou que o apto. 25 é o mais
caro dentre todos os apartamentos das 9 torres do condomínio.
E mais, consta no rodapé da página utilizada pelo fiscal que a última alteração de
texto ocorreu em 05/02/2006 e ele diz que utilizou o documento como
comprovante do valor na data do lançamento, que, segundo diz, foi 30/05/2008.
Observe-se que a reportagem da Revista Época que trata da compra de um
apartamento do condomínio pelo cantor Mick Jagger (fls. 14 e 15 do Anexo 3)
estima que o valor de um apartamento igual ao comprado pelo músico (cobertura
triplex) tem valor médio de R$ 3.000.000,00.
O Edifício Zíneas tem 41 andares, assim, como falar que o apartamento 25, não
sendo cobertura, é mais de 300% mais caro do que o valor estimado para a
cobertura triplex comprada por Mick Jagger.
Por fim, deve ser ponderado que o imóvel em questão foi alienado pelo sócio Max
Fabiani em 21/03/2011 pelo valor de R$ 4.150.000,00. Caso não seja afastada a
hipótese de DDL, protesta para que se considere este o valor de mercado do bem.
Conjuntos 81 e 82 situados à Rua Dr. Renato Paes de Barros, no 1.017: o fiscal não
conseguiu utilizar o valor venal de referência dos imóveis e se amparou no INCC-
M - Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado, como consta do
documento juntado pelo auditor (fl. 11 do Anexo 4).
Tal índice, de acordo com o documento, mede a variação dos preços de materiais
e mão-de-obra de construções, somente podendo ser aplicado em imóveis em
construção e cujo pagamento tenha sido parcelado.
Por tais motivos, é inviável utilizar o referido índice como indicador de valor de
mercado. Conforme consulta na Prefeitura de São Paulo, o valor venal de
referência do conjunto 82 é R$ 3.483.185,00, de modo que o valor da operação
(R$ 1.989.037,39) é superior a 50% do valor de mercado, ficando afastada a
presunção de DDL e, consequentemente, a parte do auto que versa sobre as
despesas indedutíveis baixadas em 31/12/2010, mas supostamente cedidas
apenas em 10/03/2011.
Não havendo DDL a ser paga, a data em que os valores contábeis desses bens
foram lançados não trariam nenhuma implicação fiscal.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
7
Ademais (fl. 207): [...] a contabilidade do Contribuinte deu baixa nos imóveis
porque, internamente, já se tinha conhecimento que seriam distribuídos
dividendos in natura para uma das sócias, utilizando, para tanto, os imóveis
citados neste item.
Além disso, os lançamentos contábeis de responsabilidade do Contador
responsável em nenhum momento foram questionados pela fiscalização, até
porque se encontravam em sua forma adequada e tiveram seu efeitos
econômicos configurados.
81. E conforme consta na ata da Reunião de sócios do dia 10/03/2011 (Doc. 5), a
deliberação tratava de distribuição desproporcional de dividendos dos lucros
auferidos até 31/12/2009.
Portanto, não há nenhuma ilegalidade na baixa contábil dos imóveis feita no ano
de 2010, por conta daquela distribuição de lucros.
Relativamente aos bens que estavam nos imóveis citados e teriam sido cedidos
aos sócios, em 31/08/2012, o fiscal não comprova que o valor histórico dos bens
(R$361.894,61) corresponde ao valor de mercado.
Dada a natureza dos bens (móveis, utensílios, instalações e equipamentos de
computador), verifica-se que esses estão sujeitos à depreciação e é certo que os
correspondentes valores diminuem com o tempo de uso ou mesmo por
inutilização, como, por exemplo, se verifica em relação a aparelho de vídeo K-7 e
DVD (listados entre os cedidos), tecnologias ultrapassadas. Por fim, protesta
contra os juros exigidos sobre a multa de ofício lançada, com a utilização da taxa
Selic, por absoluta falta de previsão legal.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012 LUCRO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA.
ALIENAÇÃO. VALOR.
A distribuição disfarçada de lucro em razão de alienação de ativo à pessoa
ligada somente se opera quando feita por valor consideravelmente inferior
ao de mercado, não se admitindo como tal o valor contábil. JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
8
Assim, houve também remessa de ofício, em face do provimento parcial da
impugnação:
O recorrente foi devidamente cientificado em 05/02/2018 (efls. 356) e o recurso
voluntário foi protocolado 06/03/2018 (efls. 357), repisando e reforçando os argumentos já
expostos em sede impugnatória, aduzindo a tempestividade do recurso, além dos seguintes
argumentos: III. A – DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA DDL III A. 1 - DO
ÔNUS FISCAL DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS; III. A. 2 – DA AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR
DE MERCADO NAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS; III. A. 3 – DA AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTÓRIA
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS OPERAÇÕES E O VALOR APONTADO COMO DE MERCADO; III. A. 4
– DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO; III. B – DA NECESSÁRIA REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO POR GLOSA INDEVIDA DE SUPOSTAS DESPESAS DEDUZIDAS EM 2010; III. C
– SUBSIDIARIAMENTE – DA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO; III. D. SUBSIDIARIAMENTE –
DA NECESSÁRIA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS E CONSEQUENTE
UTILIZAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL DA RECORRENTE; III. E. SUBSIDIARIAMENTE – DO NECESSÁRIO
ABATIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO A TÍTULO DE GANHO DE CAPITAL PELO SÓCIO MAX
FABIANI; III. F. SUBSIDIARIAMENTE – DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA;
e requereu o seguinte:
IV – DO PEDIDO 79. Diante de tudo quanto exposto acima, requer-se a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento, o conhecimento e o
provimento do presente recurso voluntário, com: (i) a reforma do v. acórdão
recorrido e o consequente cancelamento do Auto de Infração ora combatido; e (ii)
Subsidiariamente em relação ao pedido do item (i), a manutenção do v. acórdão
recorrido quanto aos valores de mercado definidos, a recomposição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos períodos autuados com consequente compensação
do prejuízo fiscal existente, o abatimento do imposto de renda pago a título de
ganho de capital pelo sócio Max Fabiani, e a não aplicação dos juros sobre a multa
de mora.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento do
recurso voluntário e do recurso de ofício.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Por outro lado, não conheço do recurso de ofício por força do mesmo não atender
ao valor mínimo de alçada exigido atualmente para remessa de ofício.
Conforme relatado, trata-se de Autos de Infração de fls. 154 a 177, relativos aos
anos-calendário 2010 a 2012, decorrentes de suposta Distribuição disfarçada de lucros (DDL), em
virtude de alienação de bem à pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado, sem a
adição ao lucro líquido do exercício da diferença entre o valor de mercado e o de alienação.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
9
A recorrente sustenta que não restaram preenchidos os requisitos legais para
aplicação das regras de DDL, para que tal presunção seja aplicada e o ônus da prova passe a ser do
contribuinte, é antes necessário que a autoridade fiscal demonstre, fundamentadamente, a
ocorrência de todos os seus requisitos legais: (i) a existência de uma alienação; (ii) o valor desta
operação; (iii) o valor de mercado; e (iv) a discrepância entre o valor da operação e o valor de
mercado, que tem que ser muito relevante (notória).
Defende que não houve identificação do valor de mercado dos bens, de modo que a
autoridade fiscal não se desincumbiu de seu ônus.
Sustenta ainda que a ausência de comprovação do valor de mercado, bem como a
não comprovação de que o valor da operação é notoriamente inferior ao valor de mercado torna
inaplicável a presunção de DDL, já que é seu pressuposto.
Pois bem, em termos de premissa, concordo com a Recorrente, no sentido de que
para que se caracteriza a distribuição disfarçada de lucros, cabe à fiscalização demonstrar que a
alienação se deu em valor notoriamente inferior ao de mercado.
No caso concreto, qualificaram-se as seguintes operações como "distribuição
disfarçada de lucros", ou DDL, :
1. Verifiquei que em 30/09/201O, conforme Nota Fiscal de Saída - Doação no
001310, no valor de R$ 28.750,00, o contribuinte efetuou DOAÇÃO ao sócio MAX
FABIANI, CPF 184.649.908-98 de um automóvel da marca VOLVO, modelo VS0
TS, 220 c.v., automático, ano 2005/2006, placa DRQ6060, BLINDADO.
Apurei que o Preço Médio desse automóvel, em setembro de 201O, segundo a
Tabela FIPE, era da ordem de R$ 69.608,00, isto considerando que o valor da
Blindagem não mais fazia qualquer influência no Preço de Venda.
A doação de um bem da empresa para o sócio, sem qualquer justificativa, já se
caracteriza como "distribuição disfarçada de lucros", conforme os artigos 464 e
465 do RIR/1999. No caso, considerando que o "valor de mercado" do automóvel
era de R$ 69.608,00, e que o contribuinte adicionou no "LALUR", considerando
não dedutível, o valor de R$ 28.936,31, o valor da tributação de IRPLJ e CSLL a ser
considerado por esta fiscalização, será de apenas R$ 40.671, 69.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 01.
li. Verifiquei que, em 01/08/201O, houve a baixa de ativo no valor de R$
923.999,90, referente a Casa à Rua Sampaio Vidas no 195, Jardim América, São
Paulo/SP.
Apurei que essa baixa se referia a DOAÇÃO efetuada à Sra. Luciana Sarti de Souza
Santos Fabiani, esposa do sócio Max Fabiani. Essa operação foi efetivada através
de Escritura de Doação, lavrada em 18/06/201O, no 15° Tabelião de Notas, Livro
1985, págs. 297 1° Translado, sendo o valor estipulado para o imóvel, da ordem
de R$ 1.309.397,00, correspondendo ao seu "Valor Venal".
Essa doação de imóvel no valor de R$ 1.309.397,00, caracterizou-se como
"Distribuição Disfarçada de Lucros" a pessoa ligada, Sra. Luciana Sarti de Souza
Santos Fabiani. O contribuinte, entretanto, adicionou no "LALUR" o valor de R$
476.999,1O, de modo que, para fins de tributação de IRPJ e CSLL, esta fiscalização
irá considerar a importância liquida, da ordem de R$ 832.397,90.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 02.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
10
Ili. Em 02/10/201O, foi efetuada a baixa pelo valor de R$ 3.128.252,85 do imóvel
localizado à Rua Armando Petrella, 431, apartamento 25, Torre &, Edificio Zineas,
do Setor Residencial li, do Parque Cidade Jardim, integrante do Condomínio
Cidade Jardim.
Verifiquei que se tratou de distribuição de lucros da INGÁ, no valor de R$
2.629.002,80, em favor de MAX FABIANI, CPF 184.649.908-98, sócio da empresa,
deliberada pela totalidade dos sócios, conforme Ata de Reunião de Sócios
realizada em 02/10/201O.
Como se pode ver pelo prospecto em anexo, de 2008, trata-se de apartamento na
cobertura (25° andar), no Condomínio Cidade Jardim, onde se localiza o Shopping
Cidade Jardim, um dos mais luxuosos de São Paulo.
O valor de lançamento desse apartamento foi de R$ 10.000.000,00, na
inauguração do Empreendimento, em 31/05/2008, supondo-se que o valor
mínimo desse apartamento, em 02/10/201O, deveria ser de R$ 10.000.000,00, ou
mais.
Sendo conservador, vou estipular que o valor de mercado desse apartamento
deveria ser, à época, de R$ 10.000.000,00. Neste contexto, houve, portanto, uma
"distribuição disfarçada de lucros" da ordem de R$ 7.370.997,20. Neste caso, não
houve qualquer adição no "LALUR" de valores considerados indedutíveis para fins
de IRPJ.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 03.
IV. Na mesma data, 10/03/2011, efetuaram a transferência de imóvel baixado na
contabilidade em 31/12/201O, referente unidade 81 do mesmo Edifício Corporate
Park, à Rua Dr. Renato Paes de Barros no 1.017, no Jardim Paulista, São
Paulo/Capital.
Examinando a documentação apresentada pelo contribuinte, verifiquei que se
tratava de Distribuição de Dividendos da INGA, à sua sócia, Sra. CREUZA REZENDE
FABIANI, CPF 063.908.168-12, atribuindo-se-lhe ao valor da operação, R$
1.989.037,39, conforme Ata de Reunião dos Sócios, daquela data.
Examinando o correspondente Registro de Imóvel, no 4° Ofício de Registro de
Imóveis da Capital de São Paulo, apurei que o mesmo foi adquirido pela INGA
em 19/02/2003, pelo valor de R$ 2.740.962,00.
Para apurar o valor de mercado do imóvel, em 10/03/2011, uma vez que não tive
condições de apurar esse valor à época dos fatos, utilizei o INCC-M - Índice
Nacional da Construção Civil Mensal, para a correção desse valor, que, com esse
critério, chegando ao valor R$ 5.127.886,50.
Comparando o valor da operação, de R$ 1.989.037,39, com o valor de mercado
apurado após a correção pelo INCC-M, que atingiu R$ 5.127.886,50, apurei uma
"distribuição disfarçada de lucros", da ordem de R$ 3.188.849,11.
Por fim, deduzindo-se, desse valor de R$ 3.188.849, 11, o valor já baixado em
31/12/2010 e contabilizado em Despesas Operacionais, já objeto de nossa "glosa"
no tópico "A", de R$ 1.989.258,53, chega-se à DDL passível de tributação de R$
1.199.590,58 (vide Quadro no item VII). Observe-se que, em 201O e 2011, não
houve nenhuma adição no "LALUR", referente a essa matéria.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 04.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
11
V. Na mesma data, 10/03/2011, efetuaram outra transferência de imóvel baixado
na contabilidade em 31/12/2010, referente outra unidade 82 do mesmo Edifício
Corporate Park, à Rua Dr. Renato Paes de Barros no 1.017, no Jardim Paulista, São
Paulo/Capital.
A operação observou as mesmas características da anterior, ou seja, foi
decorrente de distribuição de dividendos da INGA, no valor de R$ 1.989.037,39, à
essa mesma sócia, Sra. CREUZA REZENDE FABIANI, CPF 063.908.168-12.
Considerando que esse imóvel também foi adquirido em 19/02/2003, porém por
um valor menor, de R$ 2.209.688,00, corrigindo esse valor pelo mesmo índice do
INCC-M, chega-se ao valor de R$ 4.133.960,72.
Assim, comparando o valor da cessão àquela sócia, de R$ 1.989.037,39, com o
valor de mercado calculado por esta fiscalização, da ordem de R$ 4.133.960,72,
chega-se à "distribuição disfarçada de lucros" da ordem de R$ 2.144.923,33
Por fim, deduzindo-se, desse valor de R$ 2.144.923,33, o valor já baixado em
31/12/2010 e contabilizado em Despesas Operacionais, já objeto de nossa "glosa"
no tópico "A", de R$ 1.589.659,50, chega-se à DDL passível de tributação de R$
555.263, 13 (vide Quadro no item VII). Observe-se que, em 201O e 2011, não
houve nenhuma adição no "LALUR", referente a essa matéria.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 05.
VI. Verifiquei que, em 31/08/2012, a empresa efetuou diversas baixas de Móveis
e Utensílios, Instalações e Equipamentos de Computador, lançadas na conta
"371.0301 - Custo Contábil do Bem", as quais se encontravam em poder dos
sócios em função da cessão dos imóveis citados nos itens anteriores.
Considerando que os valores históricos desses bens, que foram cedidos
gratuitamente aos sócios, montaram em R$ 361.894,61, esse total será
considerado por esta fiscalização como decorrente de "distribuições disfarçadas
de lucros", atribuindo-se-lhe esse mesmo valor à DDL. Desse total, foi adicionado
no Lucro Líquido para fins de apuração do Lucro Real, conforme "LALUR" de
2012, a importância de R$ 122.819,81, de forma que, o valor a ser considerado
para fins de IRPJ e CSLL, na Autuação Fiscal, será a importância liquida, ou seja, R$
239.074,80.
Toda a documentação suporte desta irregularidade, encontra-se no ANEXO 06.
O acórdão recorrido manteve parcialmente a autuação, entendendo pela existência
de DLL (i) nas doações do automóvel Volvo e do imóvel da Rua Sampaio Vidal; (iii) na distribuição
dos imóveis da Rua Armando Petrella e da Rua Renato Paes de Barros a título de dividendos.
Quanto ao primeiro item – veículo VOLVO, modelo VS0 TS, 220 c.v., automático,
ano 2005/2006, placa DRQ6060, BLINDADO – verifica-se do Termo de Verificação Fiscal que o
auditor-fiscal autuante adotou a tabela FIPE como parâmetro, considerando que o valor da
Blindagem não mais fazia qualquer influência no Preço de Venda.
Apesar de a tabela FIPE ser um indicativo, entendo que ela não pode ser adotada
per se como parâmetro de valor de mercado. Isto porque, do próprio site se extrai a seguinte
informativo:
Preço Médio de Veículos
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
12
1. A Tabela Fipe expressa preços médios para pagamento à vista,
praticados na revenda de veículos para o consumidor final, pessoa física,
no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para
negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados variam em
função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator
que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo
específico.
2. O ano do veículo refere-se ao ano do modelo e não são considerados
veículos para uso profissional ou especial.
3. Os valores são expressos em R$ (reais) do mês/ano de referência.
Do referido descritivo, verifica-se que apesar de ser um parâmetro indicativo com
base na média, outros fatores podem alterar o valor de mercado do bem. Assim, entendo que ao
adotar o valor da FIPE diretamente sem as devidas temperanças, a fiscalização não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o valor de mercado, razão pela qual entendo que deve ser
cancelado o auto em relação a este bem.
Quanto ao segundo item, doação à Sra. Luciana Sarti de Souza Santos Fabiani,
esposa do sócio Max Fabiani, de imóvel na rua Sampaio Vidal, n' 195, Jardim América, São
Paulo/SP, pelo valor de R$ 1.309.397,00, entendeu-se por correto o lançamento com base na base
de cálculo adotada para fins de ITCMD:
Quanto à doação da casa localizada à R. Sampaio Vidal, no 195, a
autoridade lançadora, acertadamente, assumiu como valor de mercado o
valor venal de referência estipulado pelo Fisco Estadual para fins de
cálculo do ITCMD, uma vez que tal valor leva em conta o preço que a
unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda
simples, considerando a função da área da edificação, as características do
imóvel (idade, posição, tipologia), sua utilização (residencial ou não) e seu
respectivo valor unitário padrão (valor do metro quadrado dos imóveis no
logradouro). Assim, inócuos os protestos da impugnante, devendo ser
mantida a DDL correspondente.
Nesse ponto, com razão à Recorrente.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1.113 dos
temas repetitivos, o valor de mercado não se confunde com o valor venal para fins de IPTU,
tampouco com o valor venal de referência prescrito na legislação Municipal de São Paulo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE
CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
(IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE.
PRÉVIO
VALOR
DE
REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que,
embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
13
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse
elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão
da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de
lançamento desses impostos.
2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador
do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou
a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do
tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que
corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em
condições normais de mercado.
3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado,
segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem),
não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel
transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por
exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e
legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência
de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do
vendedor e do comprador no ajuste do preço.
4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:
por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do
contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário,
ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao
contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento
antecipado sem prévio exame do ente tributante.
5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas
várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado
de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral
somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real
valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal
razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de
ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem
como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis
determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.
6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado
pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado
do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada
pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a
realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do
procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que
deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para
apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
(art. 148 do CTN).
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
14
7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura
indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o
procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento
da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração
do sujeito passivo.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as
seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido
em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de
cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de
tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da
presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente
pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo
administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI
com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de
3/3/2022.)
Importa ainda consignar que, embora o referido processo tenha tido como pano de
fundo discussões acerca da base de cálculo do ITBI, suas razões de decidir se aplicam ao caso
concreto, haja vista que (i) cabe a autoridade fiscal demonstrar o valor de mercado; (ii) os valores
de referência para fins de IPTU e ITBI não se confundem com o valor de mercado.
Ainda, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é
condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular
instauração de processo administrativo próprio e devidamente demonstrada por documentos e
demonstração do valor de mercado, suportado por cálculo adequado e provas correspondentes, o
que, data vênia, entendo não ter ocorrido nos presentes autos.
Assim, o fisco pode avaliar o bem, caso discorde da declaração do contribuinte, mas
sem demonstrar corretamente o valor supostamente a maior, isto é, afastando a presunção
mediante demonstração do cálculo correto do valor de mercado e provas correspondentes, o
que não se verificou no presente caso.
Assim, não tendo o fisco demonstrado corretamente o valor de mercado, deve ser
afastada a acusação fiscal nesse ponto.
Da mesma forma, deve ser afastado o lançamento em relação ao apartamento 25,
25o andar da Torre 7, Ed. Zineas, R. Armando Petrella, no 431 (fls. 68 a 96), transferido ao sócio
Max Fabiani a título de distribuição de resultado, a autoridade lançadora, provavelmente com
base nos dados do projeto (fl. 74) que traz a informação de que o empreendimento contaria com 9
torres residenciais de 25 andares cada, assumiu que o apartamento em questão seria de cobertura
(fl. 24).
Como verificado no acórdão recorrido, a autoridade administrativa se embasou em
valor de mercado equivocado. Não cabendo a autoridade julgadora, ainda que em atendimento a
suposto pedido alternativo da impugnação, buscar fundamentar o lançamento que partiu de
premissa equivocada. Assim, entendo deva ser cancelado o lançamento em relação a este bem.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
15
Em relação às unidades 81 e 82 do Ed. Corporate Park (fls. 97 a 135) a autoridade
lançadora registrou (fl. 25) especificamente que: Para apurar o valor de mercado do imóvel, em
10/03/2011, uma vez que não tive condições de apurar esse valor à época dos fatos, utilizei o
INCC-M — Índice Nacional da Construção Civil Mensal, para a correção desse valor.
O acórdão recorrido consigna:
Neste contexto, para fins de presunção de DDL, a utilização do Índice
Nacional de Custo da Construção do Mercado - INCC-M para determinar o
valor de mercado dos imóveis na época da alienação é inadequada,
devendo ser considerados os valores venais de referência, obtidos na
página da Prefeitura de São Paulo e transcritos na impugnação (fl. 206), a
saber R$ 4.324.174,00 (conj. 81, cadastro do imóvel 016.141.0026-8) e
R$ 3.483.185,00 (conj. 82, cadastro do imóvel 016.141.0027-6).
Refeitos os cálculos, nos moldes lançados, a DDL que se apura é de R$
345.878,08 (=R$ 4.324.174,00 - R$ 1.989.037,39 - R$ 1.989.258,53, conj.
81), não havendo valor a exigir, em 31/03/2011, relativamente ao conj. 82.
Observe-se que a glosa de despesas indedutíveis, no montante de R$
3.578.918,03 (Data do fato gerador: 31/12/2010, fls. 20, 155 e 168),
referentes a baixas de valor contábil dos imóveis representados pelas
unidades 81 e 82, somente transferidas à sócia Creuza Rezende Fabiani, a
título de distribuição de resultados, em 2011, conforme Ata de Reunião dos
Sócios de 10/03/2011 (fls. 100 a 104), deve ser mantida, pois,
diferentemente do que pretende fazer crer a impugnante, a baixa
antecipada dos imóveis em questão, com o lançamento dos respectivos
valores contábeis diretamente em despesas operacionais (conta 3710301 -
Custo Contábil do Bem) afetou, negativa e indevidamente, a apuração do
resultado do ano 2010.

Em outras palavras, afasta o critério originário do lançamento e busca substituí-lo
por outro também inadequado – valor venal de referência – conforme indicado anteriormente.
Assim, seja pela tentada alteração de critério jurídico, seja pela inadequação do critério
adotado, entendo deva ser cancelado o lançamento em relação ao referido item.
Por fim, quanto à glosa de despesas em 2010, relativas a baixas dos apartamentos
situados na Rua Renato Paes de Barros, segundo consta do TVF, que Recorrente realizou
indevidamente as baixas dos imóveis em 31 de dezembro de 2010 como despesa do período,
sendo que a Reunião de Sócios que delibera a distribuição dos referidos imóveis somente ocorreu
em 10 de março de 2011. Não tendo identificado adição dos valores acima ao lucro real e à base
de cálculo da CSLL no ano de 2010, o fiscal realizou a glosa das supostas despesas em 2010.
O acórdão recorrido manteve a glosa, por entender que:
Observe-se que a glosa de despesas indedutíveis, no montante de R$
3.578.918,03 (Data do fato gerador: 31/12/2010, fls. 20, 155 e 168),
referentes a baixas de valor contábil dos imóveis representados pelas
unidades 81 e 82, somente transferidas à sócia Creuza Rezende Fabiani, a
título de distribuição de resultados, em 2011, conforme Ata de Reunião dos
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
16
Sócios de 10/03/2011 (fls. 100 a 104), deve ser mantida, pois,
diferentemente do que pretende fazer crer a impugnante, a baixa
antecipada dos imóveis em questão, com o lançamento dos respectivos
valores contábeis diretamente em despesas operacionais (conta 3710301 -
Custo Contábil do Bem) afetou, negativa e indevidamente, a apuração do
resultado do ano 2010.
Em seu recurso voluntário a Recorrente esclarece que a referida dedução não se
materializou, pois teria sido revertida:
46. Conforme o Livro Razão da Recorrente relativo ao ano de 2010 (DOC.
2), inicialmente houve a baixa dos bens como despesa. Relativamente à
conta “3710301 - CUSTO CONTABIL DO BEM”, pode-se observar o
lançamento a débito de R$ 4.992.305,67 e a crédito de R$ 1.413.390,64,
perfazendo o saldo de R$ 3.578.915,03 indicado no AIIM (fl. 3 do AIIM):

47. Contudo, os lançamentos subsequentes demonstram que a baixa dos
imóveis da Rua Renato Paes de Barros foi reclassificada no mesmo dia:
houve lançamento a crédito de R$ 4.992.305,67 e a débito de R$
1.413.390,64 na conta “3710301 - CUSTO CONTABIL DO BEM”, que teve
como contrapartida conta de ativo, anulando os lançamentos anteriores
que embasam a suposta irregularidade apontada pela autoridade fiscal:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
17

48. A reclassificação dos bens implicou sua a contabilização novamente no
ativo, de modo que o conjunto dos lançamentos não causou qualquer
alteração no resultado do ano de 2010. A reclassificação pode ser
facilmente identificada no Livro Diário da Recorrente relativo ao ano de
2010 (DOC. 3):

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.009 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727008/2015-21
18
49. Destaca-se que o Livro Diário mencionado acima foi entregue pela
Recorrente em 28 de junho de 2011, tempestivamente e muito antes da
fiscalização (DOC. 4).
50. Assim, tendo em vista que os lançamentos não alteraram o resultado
de 2010, não há que se falar em indedutibilidade de despesa e tampouco
adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, devendo ser reformado o
acórdão também para cancelamento do AIIM no que se refere à glosa de
despesas em 2010.
De fato, os esclarecimentos acima demonstram que os procedimentos contábeis
da recorrente não impactaram a apuração do resultado de 2010, devendo ser cancelado.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e conheço do recurso voluntário
para dar-lhe provimento, cancelando integralmente a autuação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 549
DF CARF MF
Original